Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805750-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NADER ALVES BANNA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: NADER ALVES BANNA MARIA FERNANDA CRAVO DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU PARCIALMENTE DE EFEITO PRETENDIDO PARA INCLUIR NA OBRIGAÇÃO TUTELAR A PRESTAÇÃO DAS TERAPIAS DE EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA.
PRECEDENTES DO PRESENTE TJPA QUE RECONHECEM A EXIBILIDADE DOS TRATAMENTOS DE ‘’HIDROTERAPIA’’, ‘’MUSICOTERAPIA’’, ‘’ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA’’ E ‘’ EQUOTERAPIA’’. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA, ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Com o advento da Lei nº 14.454/2022, sabe-se que o rol de procedimentos da ANS é geralmente taxativo, admitindo exceção quando o tratamento pretendido pelo consumidor possui eficácia comprovada ou quando há aprovação deste por conselho regulador;

II) Sopesando a relevante argumentação de que a autora não teria comprovado a eficácia dos tratamentos pretendidos, percebe-se que é por demais custoso exigir que um consumidor e seu representante possuam largo conhecimento científico acerca do tema, fazendo-se razoável e medida de justiça a facilitação de sua defesa, conforme art. 6º, VII, do CDC/90, observando ainda a Súmula 608 do STJ;

III) Portanto, merece ser mantida provisoriamente a decisão monocrática que concedeu
parcialmente

d
o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, pelo menos até deliberação definitiva acerca do recurso
, inclusive diante da dominante jurisprudência do presente TJPA em casos análogos
;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: NADER ALVES BANNA MARIA FERNANDA CRAVO DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que concedeu parcialmente de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento apresentado por
NADER ALVES BANNA
.

De plano, faz-se fundamental explicitar o desenrolar recursal: 1) de princípio,
fora apresentado agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juízo de piso que concedeu
parcialmente
tutela pretendida pela autora,

determinando que a operadora de planos de saúde demandada oferecesse os tratamentos de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Neuropsicologia e Fonoaudiologia para a menor interessada; 2) recebido o recurso interposto pela parte autora, este j
uízo relator concedeu parcialmente o efeito suspensivo pretendido, incluindo na obrigação tutelar a prestação dos das terapias de
Musicoterapia e Equoterapia; 3
)
desse contexto, fora apresentado o presente agravo interno (ID.
22286350
).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que o
s
tratamento
s
em questão não est
ão
previsto
s
no rol de procedimentos da ANS, sendo esse um dos motivos que afastaria sua obrigação fixada provisoriamente. Por outro lado, sustenta que a parte consumidora não teria comprovado o direito de receber os tratamentos não previstos pelo rol da ANS segundo os casos excepcionais elencados na Lei nº 14.454/2022.

Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada.

F
oram apresentadas contrarrazões ao ag
ravo interno (ID.

22648061
).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: NADER ALVES BANNA MARIA FERNANDA CRAVO DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que concede
u parcialmente de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
incluindo duas terapias no rol de obrigações tutelares.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, sabe-se que houve ou ainda há uma extensa e histórica controvérsia jurisprudencial sobre a obrigatoriedade ou não da prestação de tratamentos não previstos pelo rol da ANS por planos de saúde. Doravante, tal controvérsia teve um novo capítulo com a edição da Lei nº 14.454/2022, a qual alterou a Lei nº 9.656 que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde. Deste novo comando normativo, transformou-se um anterior entendimento jurisprudencial relevante, o qual considerava que os planos de saúde não estavam obrigados a cobrir qualquer tratamento fora do rol de procedimentos da ANS, visto que a Lei nº 9.656 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Logo, depreende-se que Lei nº 14.454/2022 trouxe uma exceção ao entendimento que vinha sendo anteriormente construído: haveria, então, situações em que os planos de saúde estariam obrigados a prestar tratamento fora do rol da ANS, desde que tais tratamentos tivessem comprovada eficácia ou exista recomendação pela
Conitec
.

Sobre esses requisitos, vê-se que a operadora de planos de saúde deixou de comprovar de uma maneira peremptória que os tratamentos requisitados pela demandada não são eficazes ou que para eles não exista recomendações da
Conitec
, sendo-lhe um ônus probatório seu, parte tecnicamente especialista na questão, demonstrar inequivocamente a excludente de obrigação.

Nesse sentido, considero que seria por demais custoso exigir que a parte consumidora, tecnicamente hipossuficiente sobre o tema da regulação pública dos serviços de saúde, comprovasse a efetividade de um tratamento que fora determinado pelo seu médico assistente.

Nesse contexto, sabe-se que ao consumidor deve ser garantido
‘’a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova’’,
conforme inciso VII do art. 6º do CDC/90. Doravante, é importante ressaltar que ao caso é aplicável o CDC, vide Súmula 608 do STJ.

Portanto, entendo, pelo menos neste juízo de cognição parcial, que a decisão monocrática merece perdurar em seus efeitos, tendo em vista que, por mais que a parte consumidora não tenha comprovado que os tratamentos pleiteados podem ser exigidos com base no art. 1º, § 13 da Lei nº 14.454/2022, deveria ser a parte ora recorrente a demonstrar de uma maneira inequívoca a impossibilidade da prestação do serviço, suportando o ônus probatório típico do fornecedor de serviços, e não apenas pressionando a parte tecnicamente hipossuficiente na prestação probatória.

Além disso, verifica-se que a decisão monocrática está em harmonia ao dominante entendimento do presente TJPA, o qual tem compreendido pela exigibilidade desses específicos tratamentos em tela. Pela oportunidade, vejamos um exemplo deste mencionado entendimento jurisdicional do presente tribunal de justiça:

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por R.L.A.F., representado por
Dislene
Soares Araújo Furtado, contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento de acompanhamento psicológico (Terapia ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas negou a cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. UNIMED contesta a quantidade de sessões prescritas, enquanto o apelante R.L.A.F. busca a inclusão das terapias negadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da cobertura de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia viola a prescrição médica necessária ao tratamento do paciente com TEA e paralisia cerebral; (
ii
) determinar se a quantidade de sessões terapêuticas indicadas na prescrição médica é desarrazoada, conforme alegado pela operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição médica para tratamentos de equoterapia,
musicoterapia e hidroterapia deve
ser atendida, tendo em vista a obrigatoriedade da cobertura para portadores de TEA, conforme precedentes do STJ e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. A jurisprudência do STJ, bem como o entendimento desta Corte, confirma a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo equoterapia e musicoterapia, para pacientes com TEA
. A contestação de UNIMED sobre a quantidade de sessões prescritas é rejeitada, uma vez que a decisão sobre a quantidade de sessões cabe ao profissional médico responsável, e a operadora não apresentou elementos suficientes para contrariar a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de UNIMED BELÉM desprovido. Recurso de R.L.A.F. provido.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por médico assistente, incluindo equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, para pacientes diagnosticados com TEA e paralisia cerebral.
A quantidade de sessões terapêuticas prescritas por profissional médico prevalece, sendo indevida a negativa de cobertura com base na alegação de
desarrazoabilidade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.117.591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02.09.2024. TJPA, AI nº 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024. TJPA, AI nº 0810758-43.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816154-46.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Assim, entende-se que a decisão monocrática merece por ora manutenção,
ainda por estar alinhada a dominante jurisprudência do presente TJPA,
pelo menos até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Desse modo, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE provimento.

Intime-se o Ministério Público para que, caso queira, manifestar-se.

Após os prazos legais, retornem-se os autos conclusos para julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025